Tribunal: TJPA
Processo: 0800681-30.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800681-30.2023.8.14.0077

APELANTE: IRANDIR MIRANDA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NEXO CAUSAL. AGRAVANTES DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Irandir Miranda Sobrinho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I e II, do CP), após desclassificação da imputação originária de tentativa de homicídio qualificado. A defesa requereu absolvição por ausência de nexo causal, afastamento das agravantes, redução da pena ao mínimo legal, substituição por penas restritivas de direitos ou, alternativamente, a concessão de sursis ou a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a conduta do réu e o resultado lesivo grave; (ii) estabelecer se a ação do réu configura motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis; (v) definir se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O nexo causal entre o golpe de faca e a lesão grave subsiste mesmo diante da alegação de infecção hospitalar, pois a conduta do réu foi causa direta e eficiente do resultado lesivo, conforme demonstrado por exame de corpo de delito e relatos médicos.

O motivo torpe configura-se pela motivação desproporcional da agressão — represália a brincadeira infantil — e o recurso que dificultou a defesa da vítima se evidencia pelo ataque desferido pelas costas, surpreendendo a vítima em situação de vulnerabilidade.

A fixação da pena-base em 3 anos, acima do mínimo legal, é legítima, diante da culpabilidade elevada, motivos torpes, circunstâncias do crime e consequências além do tipo penal, todas devidamente fundamentadas.

As agravantes (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa) foram corretamente aplicadas e compensadas com as atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), resultando em pena provisória equilibrada.

A imposição do regime semiaberto, embora a pena seja inferior a 4 anos, é justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autorizado pelo art. 33, § 3º, do CP e jurisprudência consolidada do STJ.

A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável diante da violência real e das circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP. Igualmente, não cabe sursis, pois a pena supera o limite de 2 anos estabelecido pelo art. 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Subsiste o nexo causal entre a conduta do agente e a lesão grave mesmo na presença de complicações médicas posteriores, desde que o fato praticado seja causa eficiente do resultado.

Configura motivo torpe a retaliação desproporcional motivada por brincadeira infantil, e recurso que dificultou a defesa da vítima o ataque surpresa pelas costas.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

O regime semiaberto pode ser fixado em condenações inferiores a 4 anos quando as circunstâncias judiciais recomendam maior rigor.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como o sursis, são incabíveis quando ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 61, II, “a” e “c”, 65, I e III, “d”, 77, 129, §1º, I e II, e 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IRANDIR MIRANDA SOBRINHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás que, nos autos da ação penal que lhe foi movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou-o à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave, tipificado no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Os fatos ocorreram no contexto de uma brincadeira escolar, evoluindo para uma agressão com arma branca, perpetrada pelas costas da vítima, que sofreu lesão grave com complicações médicas subsequentes.

O juízo a quo, ao final da instrução, desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal grave, reconhecendo que o réu não agiu com animus necandi, e considerou presentes as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando a pena-base em 3 anos, com aumento e redução pela presença de agravantes e atenuantes, culminando em 3 anos de reclusão em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(i) inexistência de nexo causal direto entre sua conduta e as lesões graves, argumentando que as complicações decorreram de infecção hospitalar;
(ii) ausência de dolo qualificado, sendo sua ação impulsiva e isolada;
(iii) equívoco na fixação das agravantes de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, dada a ausência de planejamento ou emboscada;
(iv) dosimetria excessiva da pena, requerendo sua fixação no mínimo legal, com eventual substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, CP);
(v) alternativamente, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ou a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença nos seguintes termos:
(i) o nexo causal entre a facada e as lesões é inquestionável, ainda que tenham havido complicações médicas posteriores; (ii) o motivo torpe restou configurado por se tratar de retaliação desproporcional e premeditada a uma brincadeira infantil;
(iii) o ataque foi pelas costas, surpreendendo a vítima em situação de vulnerabilidade, o que caracteriza o recurso que dificultou a defesa; (iv) a pena foi adequadamente dosada, com fundamentação suficiente para sua fixação acima do mínimo legal;
(v) são inaplicáveis as medidas substitutivas e o sursis diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do quantum da pena fixada.

O Ministério Público, em grau de instância, também opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que condenou o réu
Irandir Miranda Sobrinho
pela prática do crime de
lesão corporal de natureza grave
, previsto no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
3 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, pleiteando-se, no recurso, a
absolvição por ausência de nexo causal
, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, o
afastamento das agravantes
, a
alteração do regime para o aberto
, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
ou, subsidiariamente, a concessão do
sursis
.

A tese absolutória sustentada pelo recorrente — ausência de nexo causal entre o golpe de faca desferido e o resultado grave —
não merece prosperar
. A jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo existindo concausas supervenientes, preexistentes ou concomitantes, subsiste o nexo causal desde que a conduta do agente seja causa eficiente do resultado. E foi exatamente esse o entendimento firmado pelo juízo de origem, que, com acerto, considerou o golpe como causa direta da lesão grave.

Com efeito, o exame de corpo de delito e os relatos médicos apontam
hemorragia interna
e
incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias
, bem como a realização de
duas intervenções cirúrgicas
e a necessidade de deslocamento a outro Estado para atendimento especializado.

Tais consequências não podem ser atribuídas exclusivamente a falhas no atendimento médico, como alega a defesa, mormente porque a atuação médica se deu
em razão direta da agressão
, e não como causa autônoma do agravamento da lesão.

Nesse contexto, rejeita-se o pedido de
absolvição
, ante a
presença do liame causal exigido pelo tipo penal
.

Passo à análise da
dosimetria da pena
.

1ª Fase – Circunstâncias judiciais (art. 59, CP):

O juízo sentenciante valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:
elevada, diante da premeditação;

Motivos do crime:
torpes e desproporcionais, diante de mero desentendimento escolar;

Circunstâncias:
ataque pelas costas, enquanto a vítima subia na garupa de uma motocicleta;

Consequências do crime:
além das previstas no tipo penal, com sequelas psicológicas e impacto familiar;

Essas circunstâncias foram
devidamente fundamentadas
e encontram respaldo nos autos, razão pela qual entendo adequada a
fixação da pena-base acima do mínimo legal
em
3 (três) anos de reclusão
.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes:

A sentença reconheceu:

Agravantes:

Motivo torpe
(art. 61, II, "a", CP): o crime foi cometido como represália desproporcional, diante de recusa em brincadeira;

Recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II, "c", CP): golpe desferido pelas costas, surpreendendo a vítima.

Ambas as agravantes foram
adequadamente aplicadas
, com detalhamento suficiente, sendo incontroverso nos autos o ataque sorrateiro e a motivação do crime. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece como torpe a motivação calcada em vingança por motivo banal.

Foi reconhecida também a presença de
duas atenuantes
:

Confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP);

Menoridade relativa
(art. 65, I, CP).

A pena foi, assim, aumentada em 1/6 pelas agravantes e diminuída em igual proporção pelas atenuantes, resultando na
pena provisória de 3 (três) anos de reclusão
– adequadamente equilibrada e em consonância com o critério trifásico.

3ª Fase – Causas de aumento/diminuição:

Não há causas de aumento ou diminuição incidentes. Portanto,
mantém-se a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão
.

Regime inicial de cumprimento da pena:

Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis
já analisadas justificam a imposição do
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. A jurisprudência do STJ admite que o regime mais gravoso pode ser fixado mesmo em condenações inferiores a 4 anos, desde que haja fundamentação suficiente.

Substituição da pena por restritivas de direitos e sursis:

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP,
não é cabível
, pois, além do crime envolver violência real contra a pessoa, há
reprovabilidade acentuada da conduta
, com vetoriais desfavoráveis.

Igualmente, é
inadmissível a suspensão condicional da pena (art. 77, CP)
, uma vez que a pena definitiva fixada
supera o limite legal de 2 anos
, inviabilizando o sursis.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026